Tribunal: TJDFT
Processo: 0731828-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731828-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ABU DHABI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA EMBARGADO: JOSE DE OLIVEIRA TEIXEIRA, POLIANI DOS PASSOS VASCO TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela embargada ABU DHABI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, contra a decisão interlocutória (id 242286157 - origem), proferida nos autos dos Embargos de Terceiro no 0730562-05.2025.8.07.0001, opostos por JOSE DE OLIVEIRA TEIXEIRA e POLIANI DOS PASSOS VASCO TEIXEIRA, que deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos da constrição judicial sobre o imóvel objeto da lide. A decisão de id 74761052 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Contrarrazões apresentadas (id 75747802). É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme informado pelos agravados no id 78859518, verifica-se que houve julgamento de mérito da demanda por sentença proferida em 24/11/2024 (id 78859520), ocasião em que houve a procedência do pedido inicial para desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel objeto da lide. Nesse quadro, vislumbra-se manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento em virtude do julgamento da ação principal, restando este recurso, portanto, prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. Retire-se de pauta. Publique-se. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora